Tribunal: TJBA
Processo: 8002765-03.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002765-03.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

APELADO: JOSE FAUSTINO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Amargosa ao fornecimento de consulta e procedimentos oftalmológicos especializados em favor de paciente idoso, hipossuficiente, com diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa e catarata bilateral.

Sentença do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que o ente público demandado custeie integralmente a consulta especializada, a cirurgia e os medicamentos necessários.

Apelação interposta pelo Município, sustentando preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões da parte apelada pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial opinando pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a produção de prova pericial é indispensável para a comprovação da urgência e adequação do tratamento pleiteado; (iii) saber se há violação à discricionariedade administrativa e à separação dos Poderes; (iv) saber se deve ser mantida a obrigação imposta ao ente público para custeio de atendimento oftalmológico especializado e cirurgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde (CF, art. 196), sendo legítima a presença isolada do Município no polo passivo da ação.
8. A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade do procedimento oftalmológico, conforme previsão do art. 370 do CPC, sendo dispensável a realização de perícia médica.
9. A atuação do Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento de tratamento de saúde necessário, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, mas sim exercício legítimo da jurisdição para assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e à dignidade humana.
10. Precedente citado corrobora essa orientação, ao enfatizar que, diante de quadro clínico grave e urgência no atendimento, é dever inafastável do ente público garantir o acesso ao tratamento de saúde necessário: “É dever inafastável do ente público assegurar o atendimento médico necessário, inclusive mediante recursos próprios ou contratação de rede privada” (TJPE, AgInt 00111269120258179000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em 29/08/2025).
11. O parecer do Ministério Público reforça a desnecessidade de prova técnica e a prevalência dos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde autoriza a condenação isolada do Município, sendo desnecessária a prova pericial quando a documentação médica comprova a urgência e necessidade do procedimento requerido, não configurando afronta à separação dos Poderes a determinação judicial de custeio de tratamento de saúde em favor de paciente hipossuficiente.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV, XXXVII e LIV; art. 196
Código de Processo Civil, arts. 370 e 487, I

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 793
TJ-PE - AgInt: 00111269120258179000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em 29/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8002765-03.2022.8.05.0006, originária da Comarca de Amargosa – BA, apelante MUNICÍPIO DE AMARGOSA-
BA
e apelado
JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .